Tribunal: TJSP
Processo: 1055009-09.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000963030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055009-09.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DROGARIA
AUSTRIACA LTDA EPP, DROGARIA JARDIM HELENA LTDA EPP,
DROGARIA TINGUARA - ME e DROGARIA FERREIRA SANTOS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suspensão do processo. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1055009-09.2016.8.26.0053
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1055009-09.2016.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: DROGARIA AUSTRÍACA LTDA EPP (E OUTROS)
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS
SPAOLONZI
Voto no 20809/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PRETENSÃO À
EXCLUSÃO DA TUSD E DA TUST DA BASE DE
CÁLCULO DO ICMS. Decisão do STJ que determinou o
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 986.
Suspensão no território nacional de todos os feitos a respeito
do tema, inclusive o IRDR deste Tribunal.
Suspensão do processo.
Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de c.c.
repetição de indébito movida por Drogaria Austríaca Ltda. EPP e
outros, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
alegando, em síntese, que, na qualidade de contribuinte de fato
do ICMS incidente sobre a energia elétrica, constatou que a
base de cálculo que está sendo utilizada para computar o valor
do referido imposto é incorreta e ilegal, bem como que as tarifas
de Distribuição ou Transmissão (TUSD e TUST) não devem
compor a base de cálculo do ICMS suportado pelos usuários de
energia elétrica, eis que inexistente a relação jurídico-tributária.
Objetiva, assim, a condenação das requeridas à cessação da
cobrança indevida do ICMS, e repetição do indébito, para
restituir os valores cobrados em excesso, mais juros e correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1055009-09.2016.8.26.0053
3
A r. sentença de fls. 469/476, julgou
procedente o pedido, para determinar que a requerida considere
como base de recolhimento do imposto de ICMS somente a
energia elétrica efetivamente consumida e restitua os valores
pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal. Em razão da
sucumbência,
condenou
a
requerida
ao
pagamento
de
honorários, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Apelou a Fazenda do Estado de São
Paulo (fls. 478/189), pugnando pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 500/522.
É o relatório.
Fundamento e voto.
É caso de suspensão do processo, por
força da decisão do C. STJ nos EEiv. 1.163.020/RS (Tema 986),
proferida em 28/11/17, que determinou a suspensão de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional
(art. 1037, II, do CPC/2015).

Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
determino a suspensão do processo, até o julgamento pelo
STJ.
CAMARGO PEREIRA
Relator